Tribunal: STF
Processo: AI 622718
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-12
Data de publicação: 2008-02-12

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Servidor
   policial civil. Adicional noturno. Pagamento. Matéria decidida no
   âmbito da legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à
   CF/88. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega
   provimento.